Tribunal: TJSP
Processo: 1028303-32.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. SINISTRO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES DAS LEIS 11.482/2007 E 11.945/2009. CRITÉRIO DE CÁLCULO DE ACORDO COM O GRAU DA LESÃO SOFRIDA. CONSTATAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. HIPÓTESE EM QUE O AUTOR JÁ RECEBEU VALOR SUPERIOR AO DEVIDO. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. SINISTRO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES DAS LEIS 11.482/2007 E 11.945/2009. CRITÉRIO DE CÁLCULO DE ACORDO COM O GRAU DA LESÃO SOFRIDA. CONSTATAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. HIPÓTESE EM QUE O AUTOR JÁ RECEBEU VALOR SUPERIOR AO DEVIDO. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A Lei a aplicar é aquela vigente na ocasião do sinistro, devendo o cálculo da indenização do seguro obrigatório DPVAT seguir os parâmetros apontados pela redação da Lei 11.945/2009 (MP 451/2008), que deu nova redação à Lei no 6.194/74, a determinar que, em caso de invalidez parcial e permanente, deve ser paga em proporção à lesão, devendo ser aplicada a tabela elaborada para o seguro de acidentes pessoais. 2. Na apuração do valor da indenização deve ser levado em conta o grau de incapacidade apurado, aplicado sobre o valor equivalente a R$ 13.500,00. 3. Realizado o cálculo respectivo, constata-se que já ocorreu o pagamento de valor superior ao devido, de onde advém o reconhecimento da improcedência do pedido. 4. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária para 12% do valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102313
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028303-32.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante RICARDO
RODRIGO ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1028303-32.2017.8.26.0577 – São José dos Campos – VOTO No 44578 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1028303-32.2017.8.26.0577
Comarca:SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 4a Vara Cível
Juiz: Heitor Febeliano dos Santos Costa
Apelante: Ricardo Rodrigo Rosa
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA
DE DIFERENÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. SINISTRO
OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 6.194/74, COM AS
ALTERAÇÕES
DAS
LEIS
11.482/2007
E
11.945/2009.
CRITÉRIO DE CÁLCULO DE ACORDO COM O GRAU DA
LESÃO
SOFRIDA.
CONSTATAÇÃO
DE
PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO. HIPÓTESE EM QUE O AUTOR JÁ
RECEBEU
VALOR
SUPERIOR
AO
DEVIDO.
IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
ELEVAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
RECURSO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A Lei a aplicar é aquela
vigente na ocasião do sinistro, devendo o cálculo da indenização
do seguro obrigatório DPVAT seguir os parâmetros apontados
pela redação da Lei 11.945/2009 (MP 451/2008), que deu nova
redação à Lei no 6.194/74, a determinar que, em caso de
invalidez parcial e permanente, deve ser paga em proporção à
lesão, devendo ser aplicada a tabela elaborada para o seguro de
acidentes pessoais. 2. Na apuração do valor da indenização deve
ser levado em conta o grau de incapacidade apurado, aplicado
sobre o valor equivalente a R$ 13.500,00. 3. Realizado o cálculo
respectivo, constata-se que já ocorreu o pagamento de valor
superior ao devido, de onde advém o reconhecimento da
improcedência do pedido. 4. Diante desse resultado e nos termos
do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária
para 12% do valor da causa.
Voto no 44.578
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança de diferença decorrente de
contrato de seguro DPVAT proposta por RICARDO RODRIGO ROSA em
face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1028303-32.2017.8.26.0577 – São José dos Campos – VOTO No 44578 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, com a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
Inconformado, apela o demandante, pretendendo a inversão
do resultado, afirmando que faz jus à diferença pretendida, pois o laudo
pericial encontra-se totalmente contraditório. Além disso, a documentação
juntada demonstra que está totalmente inválido e as lesões comprometem o
seu patrimônio físico de forma integral.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
Em
julgamento
anterior
esta
Turma
Julgadora
deu
provimento ao recurso interposto pelo autor, para reconhecer a ocorrência
de cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos ao Juízo de
origem para a necessária dilação probatória (fls. 242/245).
É o relatório.
2. Objetiva o autor a condenação da ré ao pagamento do
valor correspondente à diferença para completar o montante de R$
13.500,00, referente ao seguro DPVAT, que é previsto em lei, em virtude de
ter sido vítima de acidente de trânsito em 24 de julho de 2016, que lhe
resultou em invalidez permanente.
A sentença desacolheu o pedido, fundada na constatação da
ausência de incapacidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1028303-32.2017.8.26.0577 – São José dos Campos – VOTO No 44578 - 4 -
O direito à indenização deve ser decorrente da
demonstração inequívoca de que o acidente automobilístico constituiu o
fator causal da invalidez do segurado.
Deve-se observar que, em se tratando de acidente de
trânsito ocorrido em 24 de julho de 2016, e conforme a disciplina da Lei no
6.194/74, alterada pela Lei no 11.482/07, para os sinistros ocorridos a partir
de 31 de maio de 2007, são três as formas de reparação contempladas: a)
R$ 13.500,00 no caso de morte; b) até R$ 13.500,00 no caso de invalidez
permanente; e c) até R$ 2.700,00 como reembolso à vítima no caso de
despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.
Existindo invalidez permanente, portanto, a indenização há
de ser proporcional ao grau de incapacidade, cuja determinação deve ter
por referência a tabela prevista na Resolução da SUSEP no 1/75, de 3 de
outubro de 1.975.
Segundo essa tabela, a indenização correspondente à
redução funcional de um membro deve ser calculada mediante a aplicação
da percentagem do grau de redução sobre o valor que corresponde à perda
total do membro.
Em 2016 também já se encontrava em vigor a Medida
Provisória 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009, que,
além de alterar o artigo 3o da Lei 6.194/74, instituiu uma tabela graduando
os "percentuais de perda" decorrentes de cada dano corporal e sua
repercussão ao patrimônio físico da vítima, resultando, assim, em diferentes
valores indenizatórios, proporcionalmente ao grau de dano suportado pelo
acidentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1028303-32.2017.8.26.0577 – São José dos Campos – VOTO No 44578 - 5 -
Assim ficou redigido o art. 3o da Lei 6.194/74, com as
alterações posteriores:
"Art.
3.
Os
danos
pessoais
cobertos
pelo
seguro
estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por
morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de
assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras
que se seguem, por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de
morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso
de invalidez permanente; e
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como
reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e
suplementares devidamente comprovadas.
§1o No caso da cobertura de que trata o inciso II, deverão
ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente
decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização
proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a
invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez
permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão
das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial
completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente
enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos
na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da
aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1028303-32.2017.8.26.0577 – São José dos Campos – VOTO No 44578 - 6 -
II- quando se tratar de invalidez permanente parcial
incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou
funcional na forma prevista na alínea "a", procedendo-se, em seguida,
à redução proporcional da indenização que corresponderá a setenta e
cinco por cento para as perdas de repercussão intensa, cinquenta por
cento para as de média repercussão, vinte e cinco por cento para as
de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de dez por cento,
nos casos de sequelas residuais”.
O laudo pericial concluiu:
“6. Conclusão:
Foi estabelecido o nexo causal com acidente envolvendo
veículo automotor de via terrestre (objeto da lide atual) e a fratura dos
ossos da perna esquerda CID: S 82 e TCE S 06 em 24.07.2016 pelo
boletim de ocorrência e documento médico do primeiro atendimento
médico.
As fraturas estão consolidadas. Apresenta perda auditiva
leve no ouvido direito para as frequências nos graves conforme exame
apresentado.
O periciando apresentou incapacidade total e temporária
fixável em 12 meses, tempo médio.
Apresenta
comprometimento patrimonial físico a ser
indenizado residual de membro inferior esquerdo fixável em 7% (70% x
10% = 7%) conforme art. 3o da Lei 6.194 de 19 de dezembro de 1974
alterado pela Lei 11.945/09 e Lei 11.045 de 04/06/2009
D.O.U.:
05/06/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1028303-32.2017.8.26.0577 – São José dos Campos – VOTO No 44578 - 7 -
Danos Corporais Segmentares Parciais de Membros
Inferiores incompleta residual.
Não
caracterizado
incapacidade
para
as
atividades
cotidianas/habituais na presente data decorrente do trauma sofrido” (fl.
269).
E acrescentou:
“5. Discussão:
No presente caso o periciado sofreu acidente de moto com
trauma em membro inferior esquerdo com fratura da tíbia e fíbula, CID
S 82, em 24.07.2016 que recebeu tratamento cirúrgico com material de
síntese metálica. TCE com hemotimpano à direita.
O boletim de ocorrência e prontuário médico do primeiro
atendimento são elementos de convicção para estabelecer o nexo
entre o trauma sofrido, a fratura dos ossos da perna esquerda CID: S
82 e TCE CID S 06 com o acidente envolvendo veículo automotor de
via terrestre.
O período de internação hospitalar para tratamento da
fratura de osso da perna esquerda foi de 07 dias (tempo médio).
O boletim de internação hospitalar para tratamento da
fratura de osso da perna esquerda foi de 07 dias (tempo médio).
O boletim de ocorrência e o prontuário do primeiro
atendimento médico permitem estabelecer o nexo causal com acidente
envolvendo veículo automotor de via terrestre (objeto da lide) e os
fatos e circunstâncias do trauma sofrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1028303-32.2017.8.26.0577 – São José dos Campos – VOTO No 44578 - 8 -
Submetido a exame físico pericial no momento: a fratura dos
ossos da perna esquerda proporcionou uma incapacidade total e
temporária fixável em 12 meses, tempo médio.
Não
caracterizado
incapacidade
para
as
atividades
cotidianas/habituais na presente data pela fratura consolidada dos
ossos da perna esquerda.
Apresenta comprometimento físico decorrente do trauma
sofrido, fixável em 7% (70% x 10% = 7%) dor residual a ser indenizado,
conforme art. 3o da Lei 6.194 de 19 de dezembro de 1974 alterado
pela Lei 11.945/09 e Lei 11.045 de 04/06/2009 D.O.U.: 05/06/2009”
(fls. 268/269)
Diante desse resultado, faz-se necessário o enquadramento
da perda anatômica ou funcional, consoante a nova tabela trazida na Lei
6.194/74, abaixo transcrita:
"Danos Corporais Totais. Percentual da perda. Repercussão
na Íntegra do Patrimônio Físico:
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os
membros superiores ou inferiores. Perda anatômica e/ou funcional
completa de ambas as mãos ou de ambos os pés. Perda anatômica
e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro
inferior. Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira
bilateral) ou cegueira legal bilateral. Lesões neurológicas que cursem
com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do
senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c)
perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de
função vital ou autonômica. Lesões de órgãos e estruturas crânio-
faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1028303-32.2017.8.26.0577 – São José dos Campos – VOTO No 44578 - 9 -
cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem
autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de
qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função
vital: Percentual da Perda: 100
Danos Corporais Segmentares (Parciais) Percentual da
Perda. Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores:
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros
superiores e/ou de uma das mãos: Percentual da Perda: 70.
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros inferiores; Perda anatômica e/ou funcional completa de um
dos pés: Percentual da Perda: 50
Perda completa da mobilidade de um dos ombros,
cotovelos, punhos ou dedo polegar; Perda completa da mobilidade de
um quadril, joelho ou tornozelo: Percentual da Perda: 25
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um
dentre os outros dedos da mão; Perda anatômica e/ou funcional
completa de qualquer um dos dedos do pé: Percentual da Perda: 10
Danos Corporais Segmentares (Parciais) Percentual da
Perda. Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais:
Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da
fonação (mudez completa) ou da visão de um olho: Percentual da
Perda: 50
Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna
vertebral exceto o sacral: Percentual da Perda: 25
Perda integral (retirada cirúrgica) do baço: Percentual da
Perda: 10".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1028303-32.2017.8.26.0577 – São José dos Campos – VOTO No 44578 - 10 -
Segundo o enunciado do artigo 3o, §1o, II da Lei 6.194/74,
para os casos de invalidez permanente a redução proporcional será
classificada nos graus: intensa, média, leve e sequelas residuais. Para cada
nível foi estipulado um percentual correspondente de indenização, variando
de 70% para repercussão intensa, 50% para a média, de 25% para a leve e
10% para as sequelas residuais.
Assim, de acordo com a conclusão pericial, a perda
encontrada foi de 7%, a aplicar sobre o valor máximo previsto (R$
13.500,00), de onde advém o resultado de R$ 945,00, que é o montante da
indenização a que faz jus o autor.
A forma de pagamento proporcional, nos moldes aqui
indicados, encontra respaldo no entendimento jurisprudencial já consolidado
na Súmula no 747, do C. Superior Tribunal de Justiça1.
Ora, como o autor recebeu valor bem superior a esse
resultado (R$ 2.362,50
fls. 35), constata-se que não existe qualquer
diferença credora em aberto. O laudo pericial se encontra bem
fundamentado e não há qualquer incoerência em seu conteúdo, a
possibilitar a formação de convencimento.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo do autor,
devendo prevalecer a solução, como formulada pela r. sentença.
Por fim, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC,
diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o montante da verba
honorária sucumbencial para 12% sobre o valor da causa, prevalecendo,
naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
1 - “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1028303-32.2017.8.26.0577 – São José dos Campos – VOTO No 44578 - 11 -
3. Ante o exposto, e com essa observação, nego provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator